Tribunal: STF
Processo: HC 249069
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joel Mendes Leão de Almeida e outros em favor de Wilson dos Santos Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 193.880/BA, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. 2. O tema referente ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 7,p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, cautelarmente preso em 2.10.2023, foi denunciado pela prática do delito do artigo 121 do Código Penal.



    Sustentam que as investigações ficaram paralisadas por mais de 17 meses, sem que houvesse pedido de prorogação ou qualquer nova diligência até uma oitiva no dia 9.10.2023. (p. 3)



    Alegam que o relatório do Inquérito só fora concluído mais de dois meses depois da última diligência do processo, no dia 15.12.2023, violando o estabelecido no artigo 10 do CPP. (p. 3)



    Aduzem que ao oferecer a denúncia e o parecer contrário ao relaxamento da prisão preventiva no mesmo dia, o Ministério Público teve uma postura negligente. (p. 4)



    Afirmam não haver a supressão de instância alegada pelo STJ, uma vez que o tribunal de origem discutiu e enfrentou a questão do excesso de prazo da prisão cautelar. (p. 6)



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de um ano. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ.(eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “De início, no que se refere à alegação de excesso de prazo do inquérito policial, conforme destacou a Corte estadual, a matéria resta superada porquanto já foi oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual e recebida pelo Juízo a quo.”(eDOC 7, p.2-3)



    Colho da manifestação da Procuradoria-Geral da República: 



    “Segundo narram os impetrantes, o Paciente teve sua prisão temporária decretada em 31 de maio de 2022, porém, em virtude de estar foragido, o mandado só foi efetivamente cumprido em 2 de outubro de 2023, sendo que, em 31 de outubro seguinte, foi decretada a sua prisão preventiva, permanecendo encarcerado até esta data.[...]



    [...]Consta do acórdão recorrido que, “2. Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial[...]



    [...]Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça encontra guarida na jurisprudência dessa Corte Suprema, para a qual, “Assentada a existência de indícios suficientes a apontarem para a autoria e a materialidade dos delitos investigados, resultando o recebimento da denúncia e a instauração do processo-crime, tem-se descaracterizada a arguição relativa ao excesso de prazo da persecução penal, considerado o período das investigações. Precedentes” (HC 238.744 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7.10.2024, DJe 22.10.2024, grifo nosso).[...] 



    [...] De qualquer forma, “O lapso previsto para o término do inquérito consubstancia prazo impróprio, cuja inobservância não resulta no encerramento do procedimento investigatório nem repercute na validade de prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (HC 180.729, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 8.6.2020, DJe 23.6.2020, grifo nosso)”. (eDOC 13, p.8-13)



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, seja quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024. 



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024). 



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente.



    O simples fato de o paciente ter ficado foragido por cerca de 17 meses justifica um trâmite mais moroso.



    Ademais, como apontado no ato coator e na manifestação da Procuradoria Geral da República, a jurisprudência firmada nessa Corte é no sentido de que, uma vez recebida a denúncia, não há o que se falar em excesso de prazo. Sobre, confiram-se:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INVOCAÇÃO DE ILEGALIDADE EM ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO WRIT LÁ IMPETRADO, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA OS PACIENTES. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO VENCIDA PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...) 3. Impetração que se fundava no excesso de prazo da investigação, efetivamente superado com o oferecimento da denúncia. 4. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato coator. 5. Denegada a ordem, com a cassação da liminar deferida”. (HC 135906, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, 01.08.2018)



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” – INOCORRÊNCIA – A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVESTIGAÇÃO PENAL QUE CONSTITUI INCONTORNÁVEL DEVER JURÍDICO DO ESTADO E LEGÍTIMA RESPOSTA DO PODER PÚBLICO AO QUE SE CONTÉM NA “NOTITIA CRIMINIS” – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, QUE DESCARACTERIZA, ADEMAIS, O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA – INEXISTÊNCIA – ATO JUDICIAL QUE ATENDE À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECLAMADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO“. (HC 164.281 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 01.07.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente